Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709542-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETO FELIX DA CUNHA AGRAVADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCINETO FÉLIX DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA: A decisão de ID n. 58475338 efetivou a penhora de ativos depositados na conta do devedor. Em face disso, o devedor foi intimado para se manifestar na forma do art. 854, § 3o, CPC, no prazo de cinco dias. A manifestação prevista no art. 854, § 3o, CPC, trata-se de modalidade de oposição do executado, no cumprimento de sentença ou processo de execução, que ataca o ato executivo de apreensão de ativos financeiros. A referida modalidade de defesa é feita intra autos da própria execução e tem limitação horizontal em relação ao conteúdo do que pode ser alegado, ou seja, apenas a impenhorabilidade da quantia e a indisponibilidade excessiva poderão servir de fundamento ao pedido desconstitutivo do ato de apreensão. Lado outro, nada obsta que a decisão de ID n. 58475338, tenha seu conteúdo sindicalizado mediante cognição vertical, por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Sendo assim, além do prazo de cinco dias para intimação do executado quanto à penhora, deve-se aguardar também o prazo de 15 dias para a impugnação, porquanto o executado poderá trazer exceção indireta em relação à indisponibilidade dos ativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de transferência para o credor dos ativos penhorado antes do transcurso do prazo que se encontra suspenso. (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado (...) Indefiro o pedido de ID 61189499 e mantenho a decisão de ID 60887278 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação do devedor. Após, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor bloqueado à Agência: 0001 Conta Corrente: 3316092-9 Banco Inter No: 77 Titular: Bruno Pereira Carvalho CPF no: 028.077.371-45, conforme ID 59958537. O Agravante sustenta que, como está desempregado e não foi demonstrada a impenhorabilidade do dinheiro bloqueado, não há óbice à sua imediata liberação. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a liberação do dinheiro. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Na pendência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença não é apropriado o levantamento de dinheiro bloqueado na forma do artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo na forma do artigo 525, § 6o, do mesmo diploma legal. É preciso, portanto, aguardar o transcurso do referido prazo, tal como averbado na decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator